Tribunal: STF
Processo: AI 135042
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Presquestionamento. Sumulas 282 e 356.
   E indispensavel o prequestionamento da matéria
constitucional, inclusive através de embargos de declaração, para
viabilizar a instância extraordinária, a teor das Sumulas 282 e 356.
   Agravo desprovido.